Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746698-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SAULO TEIXEIRA DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover das informações prestadas pela parte impetrada e da manifestação do Distrito Federal (ID. 67176058), pois o feito foi extinto sem julgamento de mérito por desistência. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital